Tribunal: TJES
Processo: 5000342-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000342-88.2019.8.08.0024

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO(S): UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ISENÇÃO HETERÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que, apesar dos Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira, entendo que a prática censurada não caracteriza vantagem excessiva em prol da empresa, não merecendo reparos a sentença que reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal.

5.
V
erificada a legalidade do procedimento aplicado, contudo, constatado que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, entendo que as partes sucumbiram de forma recíproca, conforme consignado pela magistrada em sua sentença.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000342-88.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000342-88.2019.8.08.0024

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO(S): UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face da sentença ID. 1263341, através da qual a magistrada
a quo
entendendo que a decisão foi devidamente fundamentada e que não houve o cerceamento de defesa alegado, contudo, que a multa aplicada pelo Procon Municipal, por imposição de aquisição de produtos para liberação do cartão de crédito, arbitrada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) se mostrou desarrazoada e desproporcional, julgou parcialmente procedente a demanda para reduzir a multa fixada pelo Procon para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais ID. 1263345, o Município Apelante alega, em apertada síntese, que: 1) a multa aplicada pelo Procon está dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às disposições do Decreto Municipal nº 11.738/03; 2) conforme previsão do art. 57 da Lei nº 8.078/90, as multas por infração à legislação consumerista devem ser fixadas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor; 3) a condenação em honorários sucumbenciais deve ser revista, uma vez que a sentença manteve a condenação da multa aplicada pelo Procon, e; 4) a Lei de Execuções Fiscais, Lei nº 6.830/80, isenta o Município do pagamento de custas e emolumentos.

O Apelado apresentou as suas contrarrazões, conforme ID. 1263349.

É sucinto o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Em tempo, proceda-se à retificação da autuação para que conste como
apelante o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e como
apelada a UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A
.

Vitória (ES), 30 de junho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000342-88.2019.8.08.0024

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO(S): UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face da sentença ID. 1263341, através da qual a magistrada
a quo
entendendo que a decisão foi devidamente fundamentada e que não houve o cerceamento de defesa alegado, contudo, que a multa aplicada pelo Procon Municipal, por imposição de aquisição de produtos para liberação do cartão de crédito, arbitrada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) se mostrou desarrazoada e desproporcional, julgou parcialmente procedente a demanda para reduzir a multa fixada pelo Procon para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais ID. 1263345, o Município Apelante alega, em apertada síntese, que: 1) a multa aplicada pelo Procon está dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às disposições do Decreto Municipal nº 11.738/03; 2) conforme previsão do art. 57 da Lei nº 8.078/90, as multas por infração à legislação consumerista devem ser fixadas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor; 3) a condenação em honorários sucumbenciais deve ser revista, uma vez que a sentença manteve a condenação da multa aplicada pelo Procon, e; 4) a Lei de Execuções Fiscais, Lei nº 6.830/80, isenta o Município do pagamento de custas e emolumentos.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

O Apelante sustentou nas suas razões recursais, em síntese, que a redução do valor da multa aplicada pelo referido órgão de proteção ao consumidor não deve ser mantida, porquanto o valor fixado administrativamente, em decorrência do ato lesivo perpetrado pela empresa Apelada, observou os critérios previstos na Lei nº 8.078/90, em virtude da ocorrência de infração à legislação consumerista, conforme a sua gravidade, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, calculados a partir dos ditames do Decreto Municipal nº 11.738/03.

A douta magistrada
a quo,
ao concluir pela necessidade de redução do valor da multa arbitrada, teceu os seguintes fundamentos na sentença vergastada,
in verbis:

In casu, a decisão administrativa que culminou na aplicação da multa arbitrada pelo Procon à embargante evidencia que a sanção decorreu de infração ao CDC.

Assim, o valor da multa deve ser fixado de acordo com o que prevê o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que fixa os parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Devese observar ainda o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Observa-se que o embargante impôs à consumidora a aquisição de produtos para liberação do cartão, aproveitando-se do desconhecimento daquela em relação ao serviço contratado para impor-lhe a aquisição de outros produtos por ele comercializados. Nesse diapasão, reconheço a ilegalidade da conduta praticada pela executada, todavia, entendo que a sanção administrativa, multa no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e

nove centavos) é desproporcional e irrazoável.

Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução.

Deste modo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1852/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Constata-se que o Procon Municipal instaurou o Processo Administrativo nº 0112-007.206-09 após reclamação de consumidora decorrente do fato da fornecedora ter imposto a compra de mercadorias por ela comercializadas para que seu cartão de crédito fosse liberado.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 0112-007.206-09, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de os Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO VALOR. ART. 57, DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor [...]”, definindo, assim, os parâmetros para a incidência da multa com vista à proteção de direito lesionado do consumidor individual ou coletivo. 2 - Do cotejo das circunstâncias fáticas que resultaram a aplicação da multa originariamente no valor de R$ 38.181,59 com os requisitos inerentes à gravidade do ato infrator, a vantagem obtida pela conduta e a condição econômica do infrator, tem-se que a redução da multa administrativa para o patamar de R$ 8.000,00 não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que atende tanto a previsão finalística do art. 57, do CDC, quanto as normas de regulamentação previstas no Decreto Municipal nº 11.738⁄03, com as modificações advindas dos Decretos Municipais 11.843⁄04, 12.302⁄05 e 12.393⁄06
. Irrisoriedade afastada. 3 - Frente a parcial procedência dos pedidos iniciais restou caracterizada a sucumbência mínima do apelado, cabendo à municipalidade o pagamento integral das despesas processuais e verba honorária na medida que não decaiu de parte mínima do pedido (CPC⁄1973, art. 21, parágrafo único). 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120118443, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/01/2017)

Assim, embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira, entendo que a prática censurada não caracteriza vantagem excessiva em prol da empresa, não merecendo reparos a sentença que reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Sodalício, senão, vejamos:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Apelação Cível nº. 0028267-57.2013.8.08.0024 Apelante: C & A Modas Ltda. Apelada: Estado do Espírito Santo Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MULTA DO PROCON. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, não há julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos ser considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo. (REsp 1537996/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016). Preliminar rejeitada. 2.
Sendo excessivo o valor fixado como sanção pecuniária a ser suportado pela apelante, entendo por redimensionar a multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
4. Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF. 5. Considerando que, embora tenha sido procedente a redução das multas, o pedido principal da demanda era a anulação destas, que restou improcedente. Assim, entendo que a redistribuição da sucumbência, na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor da empresa apelada e 30% (trinta por cento) do Estado, se enquadra melhor ao caso, observando a isenção das custas conferidas ao ente estadual. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

EMENTA - APELAÇÕES. PROCON ESTADUAL. BANCO DO BRASIL S/A. FRAUDE BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A PROVIDA PARCIALMENTE. APELAÇÃO DO PROCON/ES DESPROVIDA. [...] 2. - A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 3. -
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. 5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. - Hipótese em que o valor da multa se revela exorbitante ante as peculiaridades do caso concreto e, em especial, considerado o valor total indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao consumidor, o que autoriza sua redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para punir o banco, servindo como reprimenda pessoal
e, ainda, como critério de prevenção individual e geral para que a conduta não seja repetida pelo apelante ou por qualquer outra instituição financeira, as quais devem redobrar seus cuidados quando da concessão de créditos e aberturas de contas bancárias, evitando-se futuras fraudes. 6. - Recurso do Banco do Brasil S/A provido parcialmente. 7. - Recurso do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON/ES desprovido. (TJES; APL-RN 0029301-91.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/07/2020; DJES 30/10/2020)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. NULIDADES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO DE SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. A apelação de Samsung Eletrônica da Amazônia contém alegações suficientes para provocar a reapreciação das questões enfrentadas e decididas na sentença, articulando argumentos de fato e de direito pertinentes ao mérito e de acordo com o propósito do duplo grau de jurisdição. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. Todas decisões proferidas nos processos administrativos nº 0261/2008, 504/2008 e 1121/2008, têm fundamentação apta e o juízo de valor nelas emitido estabelece exata correspondência entre os fatos imputados à apelante e a norma legal que os regula, prevista em lógica abstrata. Preliminar de nulidade das decisões administrativas por ausência de fundamentação rejeitada. 3. O Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor e o Subsecretário de Promoção da Cidadania e Prevenção à Violência são as autoridades competentes para, respectivamente, impor a sanção e julgar os recursos administrativos referentes ao PROCON do Município de Vitória, nos termos do disposto no art. 2º, incisos XVII e XIII do Decreto nº 12.635/06, decorrendo que não há, por este aspecto, malferimento do devido processo legal capaz de eivar de nulidade os processos administrativos. 4. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990. 5. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 6. As multas administrativas fixadas em R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) e R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), apela prática de condutas previstas nos incisos I (infrator reincidente) e IV (deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar as consequências) do artigo 26, do Decreto Federal n° 2.181/97, com a causa de de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com os casos concretos, originados de reclamação por defeito em aparelho celular cujo custo foi de R$ 1.048,32 (mil e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) (processo administrativo nº 261/2008), aparelho de DVD no valor de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais) (processo administrativo nº 504/2008) e outro aparelho celular cujo valor não consta nos autos. 7.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 8. Recurso do Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor das multas devidas para o total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso interposto pelo Município de Vitória desprovido. Reexame necessário prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120394309, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

Tenho ainda que, conforme já decidido por este e. Tribunal, “inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator :JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)”.

Também não merece prosperar a alegação de que a fazenda pública municipal não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, conforme disposição do art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Diante da
natureza tributária das custas
– as quais se enquadram como
taxa
– a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal, assim grafado:

“Art. 151.
É vedado à União:

III -
instituir isenções de tributos da competência dos Estados
, do Distrito Federal ou dos Municípios.” [Não existe grifo no original].

Logo, a partir de uma interpretação conforme a Constituição, o art. 39 da Lei de Execução Fiscal deve ser lido à luz da nova ordem constitucional, razão pela qual somente pode ser aplicado validamente à administração pública federal, mais precisamente à União, suas autarquias e fundações, as quais estão dispensadas do pagamento de custas.

Se não pensarmos assim, estará ocorrendo uma
isenção heterônoma
, isto é, uma anomalia tributária vedada expressamente pelo art. 151, inc. III, da CR/88. No mesmo sentido, aliás, apontam os abalizados julgados transcritos a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 - LEF. ISENÇÃO NÃO ESTENDIDA ÀS CUSTAS DEVIDAS NA JUSTIÇA ESTADUAL. VEDADA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. ART. 151, III DA CF. 1. O artigo 39 da Lei nº 6.830/80 - Lef isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas. Contudo, quando a Justiça Estadual exerce a competência federal delegada, nos termos do art. 109, §3º, da CF/88, o pagamento das custas se sujeita ao respectivo ordenamento estadual, nos termos do §1º do artigo 1º da Lei nº 9.289/96. 2.
As custas possuem natureza tributária e a isenção de custas e emolumentos da Fazenda Pública não se estende às devidas na Justiça Estadual, uma vez que é vedado à união instituir isenções de tributos da competência dos estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal.
3. O art. 39 da LEF deve ser entendido, nos termos da nova ordem constitucional, como determinante de que a administração pública federal, mais precisamente a união, suas autarquias e fundações estão dispensadas do pagamento de custas no âmbito da justiça da união. Nas demais justiças não, pois vedada a concessão de isenção heterônoma. (TRF 04ª R.; AI 0001052-57.2015.404.0000; PR; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Andrei Pitten Velloso; DEJF 02/07/2015; Pág. 22). [Não existe grifo no original].

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ART. 219, §1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.120.295 - SP DO STJ. JUSTIÇA ESTADUAL DO PARANÁ. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DA UNIÃO. CABIMENTO. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO. ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL.[...] As custas possuem natureza tributária e a isenção de custas e emolumentos da Fazenda Pública não se estende às devidas na Justiça Estadual, uma vez que é vedado à união instituir isenções de tributos da competência dos estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal. 6.
O art. 39 da LEF deve ser entendido, nos termos da nova ordem constitucional, como determinante de que a administração pública federal, mais precisamente a união, suas autarquias e fundações estão dispensadas do pagamento de custas no âmbito da justiça da união. Nas demais justiças não, pois vedada a concessão de isenção heterônoma.
[...].(TRF 04ª R.; AC 0004620-57.2015.404.9999; PR; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Andrei Pitten Velloso; Julg. 23/06/2015; DEJF 02/07/2015; Pág. 52). [Não existe grifo no original].

Se é certo que à União, ao Estado-membro e ao Distrito Federal é conferida competência para legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses – conforme a claríssima dicção do art. 24, IV, da CR/88 –, não é menos correto que o dispositivo em questão não pode ser objeto de uma leitura isolada, seja porque a Constituição não pode ser interpretada “em tiras”, seja porque o mesmo Texto Constitucional enuncia com todas as letras no inc. III do seu art. 151 a impossibilidade de concessão de isenção heterônoma.

Decerto, diante da necessidade de se outorgar unidade e sobretudo coerência à interpretação dos permissivos constitucionais, a exegese mais abalizada da questão é aquela segundo a qual a competência da União para estabelecer “normas gerais” sobre o assunto das custas dos serviços forenses não a autoriza a conceder isenções heterônomas, como usualmente se defende com base no art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Assim, embora compita à União editar normas gerais sobre a matéria, esta competência, por força do próprio texto constitucional, não pode invadir a esfera tributária dos Estados, a ponto de estabelecer isenções a tributos cuja competência é atribuída a estes.

Com relação aos ônus sucumbenciais, considero que o entendimento adotado pela magistrada primeva não deve ser alterado.

Constato que em seus Embargos à Execução a Instituição Financeira requer a extinção da execução em função de irregularidades no procedimento e da irrazoabilidade do valor da multa aplicada.

Assim, verificada a legalidade do procedimento aplicado, contudo, constatado que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, entendo que as partes sucumbiram de forma recíproca, conforme consignado pela magistrada em sua sentença.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do improvimento do recurso de apelação, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000342-88.2019.8.08.0024

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO(S): UNIÃO DE LOJAS LEADER S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ISENÇÃO HETERÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que, apesar dos Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira, entendo que a prática censurada não caracteriza vantagem excessiva em prol da empresa, não merecendo reparos a sentença que reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal.

5.
V
erificada a legalidade do procedimento aplicado, contudo, constatado que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, entendo que as partes sucumbiram de forma recíproca, conforme consignado pela magistrada em sua sentença.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.